Tribunal: TJDFT
Processo: 0751526-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CRLV. SUSPEITA DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA QUANDO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CRV NA QUALIDADE DE VENDEDORA. SUSPEITA EM AVERIGUAÇÃO. ÓBICE À EMISSÃO DO CRLV RELATIVO AO ANO DE 2019. ÓBICE QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO DO ARTIGO 274, I, DO CTB. PROPRIETÁRIA NÃO PODE SER IMPEDIDA DE UTILIZAR O SEU VEÍCULO FACE SUSPEITAS DE QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE EVENTUAL FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que, após reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa da primeira autora, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Detran expeça o CRLV 2019 pertinente ao veículo da parte autora descrito nos autos, desde que não haja nenhum débito impeditivo. Em seu recurso, sustenta que não é possível a emissão do licenciamento em questão conforme se depreende da previsão expressa no artigo 274 do CTB quanto à determinação para que seja recolhido o CRLV quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, sendo esse o caso dos autos face a existência de investigação criminal que apura eventual fraude.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16487034).
III. Inicialmente, cumpre assinalar que a situação descrita não se amolda à previsão do artigo 274, I, do CTB, uma vez que este dispositivo trata do recolhimento do CRLV quando o documento possui suspeita de inautenticidade ou adulteração, enquanto que no caso dos autos a suspeita de fraude refere-se à situação/documento distinto, qual seja, a alegação de falsidade quando do reconhecimento de firma da autora na assinatura do CRV (popularmente conhecido pela antiga nomenclatura - DUT) para a venda do veículo. Tal distinção ganha relevo quando se analisa os fatos descritos na demanda, a seguir detalhados.
IV. Isso porque, enquanto que o artigo 274, I do CTB almeja impedir a circulação de um veículo amparado em documento suspeito de fraude (CRLV), no caso dos autos a suspeita de fraude visa apurar a assinatura no CRV que almejava a transferência do veículo da segunda autora para o cônjuge da primeira autora (sendo que esta teve a sua ilegitimidade ativa reconhecida de ofício, cabendo destacar que ela é filha e curadora da segunda autora). Portanto, constata-se que a apuração da suspeita de falsificação da assinatura almeja identificar um suposto registro de transferência da propriedade do veículo sem que fosse demonstrada a ciência da proprietária.
V. Desse modo, além de inexistir CRLV com suspeita de fraude, identifica-se que, na verdade, a eventual fraude na assinatura poderia ensejar a averiguação se a proprietária teria sido vítima na tentativa de transferência do veículo. Assim, não se pode impedir a proprietária de utilizar o veículo que lhe pertence tão somente por existir indícios de que poderia ter sido vítima de fraude, razão pela qual deve ser emitido o CRLV pleiteado nos autos, desde que ausente débitos impeditivos. Em consequência, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.